Tribunal: STF
Processo: Rcl 90246
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 21089-13.2019.5.04.0411.
Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do tema 246.
Nesses termos, argumenta que “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada”. (eDOC 1, p. 2) 
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
No caso em exame, extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau concluiu pela responsabilização subsidiária da Administração Pública, ao fundamento de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas decorreu, em grande medida, do atraso no repasse de verbas pelo Estado do Rio Grande do Sul às empresas prestadoras de serviços.
 Confira-se trecho da sentença:

“No caso em exame, restou caracterizada a ausência de pagamento dos salários desde janeiro de 2019, o não pagamento das parcelas resilitórias, bem como restaram deferidas diferenças de FGTS, o que afasta a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo Estado do Rio Grande do Sul. 
Ademais, não há comprovação de que o Estado do Rio Grande do Sul tenha efetuado pagamentos pelos serviços prestados pela reclamada Promatriz. É público e notório, em face da grave situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul, que este não está efetuando ou está atrasando os pagamentos aos fornecedores já de longa data, o que acarreta evidente prejuízo aos fornecedores no pagamento das verbas trabalhistas aos seus empregados. Portanto, a conduta do Estado ao menos contribuiu para o não pagamento das parcelas salariais devidas aos empregados da reclamada Promatriz, o que enseja a sua responsabilização pelos créditos reconhecidos na presente. 
Pelo exposto, tenho por caracterizada, no caso em exame, a culpa in vigilando do reclamado Estado do Rio Grande do Sul, o que enseja a responsabilidade subsidiária deste”. (eDOC 6, p. 51)

Esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, autoridade ora reclamada, que destacou o atraso reiterado, por parte do Estado do Rio Grande do Sul, no repasse dos valores devidos às empresas prestadoras de serviços, circunstância que tem inviabilizado o adimplemento regular de seus encargos trabalhistas. 
Confira-se trecho do acórdão:

“A autora foi contratada pela primeira reclamada, PROMATRIZ MULTISERVIÇOS LTDA., em 06/03/2018, para trabalhar como auxiliar de limpeza nas dependências do Hospital Colonia Itapuã, sendo despedida sem justa causa em 27/03/2019. Nos termos da inicial, os salários de janeiro, fevereiro e março de 2019 estão pendentes de pagamento, além das verbas rescisórias. 
Em sua defesa, o segundo reclamado não nega a prestação de serviços pela reclamante, limitando-se a contestar a ação quanto à licitude da terceirização e a ausência de culpa in vigilando e in eligendo, e demais aspectos legais da responsabilidade subsidiária. Junta o contrato de prestação de serviços firmado entre os demandados para execução de serviços de limpeza, higienização e jardinagem junto ao Hospital Colônia Itapuã (ID. a540599). 
A condição de mero tomador de serviços não o isenta da responsabilidade subsidiária imposta na sentença, porque decorre do fato de ter se beneficiado dos serviços prestados pela trabalhadora, da inadimplência e pela não fiscalização.
(...)
Em que pese o Estado do Rio Grande do Sul não tenha agido com culpa in eligendo, por certo agiu com culpa in vigilando, uma vez que a prestadora não cumpriu com suas obrigações trabalhistas em relação à reclamante, o que levou a necessidade de pleiteá-los na presente demanda. 
Neste aspecto, ainda que o reclamado comprove a instauração de processo administrativo para apuração das irregularidades na execução do contrato de prestação de serviços, tendo sido a primeira ré notificada para adotar as medidas cabíveis, resta evidenciado o atraso nos pagamentos dos valores por parte do Estado. Cito como exemplo o documento de ID. 21ff45e - Pág. 55, no qual o fiscal do contrato do HCI refere que em 12.02.2019, foi feito o pagamento da fatura relativa ao mês de dezembro de 2018, afirmando que ainda assim a empresa não teria efetuado a integralidade do pagamento dos salários aos seus empregados. Há ainda correspondência do primeiro reclamado endereçada à Secretaria de Saúde, na qual informa que irá paralisar os serviços caso se mantenha a inadimplência (ID. 21ff45e - Pág. 50). Há notícias também no sentido de que os empregados teriam deixado de comparecer ao trabalho em 16.01.2019, ante a ausência de pagamento do vale transporte (ID. 21ff45e - Pág. 37). . 
(...)
Desta forma, o processo administrativo juntado aos autos se presta mais para comprovar que o Estado do Rio Grande do Sul tem atrasado os pagamentos devidos às empresas prestadoras de serviços, de forma reiterada, impossibilitando que essas se mantenham em dia com os seus encargos trabalhistas, que demonstrar a sua vigilância sobre a execução do contrato de prestação de serviços “. (eDOC 11, pp. 2-5; grifos nossos)

Assim, configurada a mora do Estado no repasse das verbas destinadas ao adimplemento das obrigações trabalhistas, que evidencia o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o dano sofrido pelo empregado, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal reclamado está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, consolidado nos julgamentos da ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118 de repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).


Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente